Tribunal: TJDFT
Processo: 0721555-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721555-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela ou efeito suspensivo interposto por CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA (agravante) contra a decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de execução de título extrajudicial n. 0706713-09.2022.8.07.0001 (iniciada por BANCO DO BRASIL), decisão com o seguinte teor: “II - Da executada citada Café Com Cavana Bistro e Treinamento Ltda. No ID125472688, certificou-se a penhora de ativos financeiros, no valor de R$ 7.096,77, realizada em 20/5/2022, em contas bancárias titularizadas pela executada Café com Caviana Bistro e Treinamento Ltda. perante a Stone Pagamentos S.A. No ID125355977, a parte ré apresentou impugnação, onde sustentou que o valor constrito destina-se ao pagamento do aluguel do imóvel ocupado pela sede da empresa (boleto no ID125355979). Sustentou dificuldades financeiras e afirmou que a inadimplência quanto ao mencionado aluguel ensejará a quebra do acordo firmado como o locador do imóvel, o que causará prejuízo à executada. Alegou, ainda que o valor penhorado é proveniente do faturamento da impugnante e destina-se ao pagamento de suas despesas, como salários, fornecedores, dentre outras (IDs 125355994 e 125355985). A parte autora contestou, no ID126587990, onde afirmou que os extratos bancários acostados pela parte ré demonstram diversas movimentações de débitos, inclusive de pessoas físicas diversas daquelas elencadas em sua folha de pagamento de funcionários, assim como débitos destinados a outras empresas. Sustenta não ter sido demonstrada a alegada impenhorabilidade do valor constrito nem mesmo que os débitos constantes dos extratos tenham se dado em favor da empresa executada. Quanto ao aluguel da empresa ré, alega constar no extrato bancário de ID125355986 pagamento à imobiliária locadora (HLB) de data posterior ao mês de janeiro (18/3/2022), do que se infere pela não demonstração da destinação do valor penhorado ao pagamento do aluguel em questão. Pugna, ao final, pela rejeição da impugnação em apreço. É a síntese necessária. Decido. No caso em tela, observa-se, no ID125355979, o boleto pertinente ao aluguel da empresa ré, quanto ao mês de maio/2022, no valor de R$ 9.500,00; e, no ID125355994, prévia da folha de pagamento, pertinente ao período de 1o a 30/4/2022, no importe líquido de R$ 5.699,59, já incluso o pro labore estampado na página 2 do citado ID. No entanto, pelos extratos bancários acostados pela ré nos IDs 125355986 a 125355990, observa-se o registro de diversos débitos destinados a pessoas jurídicas estranhas à folha de pagamento acostada no ID125355994. Ademais, vê-se que a executada deixou de apresentar o balanço contábil da empresa, não comprovando os rendimentos do estabelecimento. Tampouco demonstrou a empresa ré que a penhora tenha recaído sobre valor destinado exclusivamente ao pagamento de pessoal ou ainda que inviabilizaria suas atividades comerciais. Vale acrescentar que a penhora de ativos efetuada nestes autos se deu em estrita observância à ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC; e, não tendo sido demonstra a alegada impenhorabilidade do valor, deve ser mantida a constrição. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela executada Café com Cavana Bistro e Treinamento Ltda. e converto em pagamento a penhora realizada no ID125472688, no valor de R$ 7.096,77. Preclusa esta decisão, prossiga a secretaria nos termos a seguir detalhados: 1. expeça-se à parte exequente, alvará de levantamento em favor do exequente. 1.1. Fica intimada a parte autora a fornecer seus dados bancários ou do respectivo Advogado, caso possua poderes para receber e dar quitação, a fim de viabilizar a expedição de ofício de transferência bancária, no prazo de 15 (quinze) dias. 1.2. Vindo aos autos, fica, desde já, deferida a substituição do alvará supra por ofício de transferência bancária. 1.3. Lado outro, se decorrido o prazo sem manifestação, ou em caso de expresso desinteresse da autora quanto à transferência, expeça-se o alvará de levantamento. 2. Após, prossiga-se nos termos a decisão de ID117204756.” (ID126721635 - autos originários) - grifei Nas razões (ID 36841230), afirma a agravante que “( ) em 19.5.2022, ( ) tinha um saldo em sua conta corrente de R$ 7.096,77 (sete mil noventa e seis reais e setenta e sete centavos) e, no dia seguinte, em 20.5.2022, ela tinha que pagar o aluguel da loja que ocupa no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). A obrigação do aluguel foi comprovada com o e-mail da imobiliária (ID 125355981), bem como pelo boleto emitido com vencimento para o dia 20.5.2022 (ID 125355979), ( ) Comprovou-se, ainda, a partir dos extratos bancários da conta corrente da Agravante junto ao Banco Stones (ID 125355986), na qual foi feito o bloqueio, que a conta é utilizada pela Agravante para receber as vendas pagas com cartão de débito e crédito pelos seus clientes, bem como para pagar as obrigações sociais da sociedade, tais como aluguel, funcionários e fornecedores de bens e serviços.( ) a conta representa praticamente o ‘caixa’ da Agravante e os valores que circulam por ela são imprescindíveis para ela honrar as suas obrigações sociais que permitem o seu funcionamento, tais como salários, aluguel e fornecedores das matérias primas utilizadas na produção dos alimentos ali vendidos e nos serviços ali prestados. ( ) está suficientemente comprovado que o aluguel vencia no dia seguinte ao do bloqueio, evidenciando que o saldo ali existente serviria para pagar aquela obrigação especificamente. ( ) dias depois, a afirmação da Agravante ficou ainda mais comprovado [sic] com a juntada das declarações da imobiliária e com o seu último balanço patrimonial, que demonstra a fragilidade financeira da Agravante, que vem, às duras penas, tentando se recuperar dos prejuízos suportados pelas severas restrições impostas ao setor de eventos e alimentação. Com efeito, os valores bloqueados são imprescindíveis ao funcionamento da empresa, de modo que a sua constrição deve ser revista para não inviabilizar a atividade da Agravada ( ) Deste modo, é imperioso concluir que o valor bloqueado e tornado indisponível pelo d. Juízo a quo é impenhorável pela sua natureza, pois tem origem direta do faturamento da Agravante, e pela sua imprescindibilidade para a manutenção da sua atividade.” (ID 36841230, pp. 4 a 9) - grifei. Ao final, requer: “( ) se digne o e. Relator de deferir a tutela de urgência na modalidade de antecipação da tutela recursal, para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos pelo d. Juízo a quo. Depois, ainda em relação à tutela de urgência, em pedido eventual, em caso de indeferimento da antecipação da tutela recursal, requer se digne o e. Relator de atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para impedir o levantamento do valor objeto desta impugnação até o julgamento do seu mérito. Ao fim, quanto ao mérito recursal, requer se digne esse c. Tribunal de Justiça de conhecer e prover este agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados e tornados indisponíveis, determinar o cancelamento da indisponibilidade, nos termos do art. 854, §4odo CPC.” (ID36841230, p. 11) – grifei. Preparo recolhido (ID 37671988). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução de título extrajudicial, ID126721635 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Na origem, BANCO DO BRASIL SA (agravado) iniciou execução de título extrajudicial em face de CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA (agravante) e outros, buscando o recebimento do referente à cédula de crédito bancário emitida em favor do Banco agravante em 13/07/2020, no valor de R$68.645,02. Recebida a inicial, foi autorizada a constrição de bens e valores pelo sistema SISBAJUD, que restou parcialmente frutífera com o bloqueio no total de R$ 7.096,77 em conta-corrente em nome de CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA (agravante) - ID 125472692, origem. A executada apresentou impugnação a penhora, rejeitada pela decisão contra a qual se insurge no presente recurso, alegando, em suma, que a verba constrita é impenhorável e “a conta representa praticamente o ‘caixa’ da Agravante e os valores que circulam por ela são imprescindíveis para ela honrar as suas obrigações sociais que permitem o seu funcionamento, tais como salários, aluguel e fornecedores das matérias primas utilizadas na produção dos alimentos ali vendidos e nos serviços ali prestados”. E requer, além da reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade da verba bloqueada, antecipação de tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA (agravante) junto à empresa Stone Pagamentos S.A. (ID 125472692, origem). Portanto, em princípio, não se tratam de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833[1] do CPC, pois a proteção legal em questão se relaciona a valores em conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física), não do empregador (pessoa jurídica). A penhora efetivada também observou o disposto no art. 835, caput e inciso I[2] do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento a que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. Além disso, não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866[3]), mas somente em relação aos valores existentes em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável sem análise mais acurada. O que colacionado nos autos ( boleto do aluguel no valor de R$ 9.500,00 com vencimento em 20/05/2022, ID 125355979 – origem; arquivo com e-mail da imobiliária visando do envio do boleto para pagamento do aluguel; ID 125355981 – origem; arquivo com folha de pagamento dos funcionários no período de 1/04/2022 a 30/4/2022 no valor de R$ 5.699,59, ID 125355994 – origem; cópia da fatura de energia no valor de R$ 3.136,61, com vencimento em 03/05/2022, ID 125355985 – origem; extrato da conta-corrente bloqueada no período de 01/03/2022 a 31/05/202, ID125355986, 125355991 e 125355990 – origem) não demonstra que a conta bancária na qual incidiu a penhora seja a única relativa ao depósito de faturamento da empresa, nem que o bloqueio da referida quantia comprometa o regular funcionamento ou mesmo a manutenção da devedora, como se pode observar dos extratos da conta-corrente bloqueada (ID125355986, 125355991 e 125355990 – origem), nos quais se tem transferências de valores para variados destinatários. Ressalte-se que é ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART.833, V DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. ( ) 3. A agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitada impugnação à penhora, alegação de impenhorabilidade dos valores porque destinados ao pagamento dos funcionários (art. 833, IV do CPC). 3.1. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica junto ao Banco do Brasil (ID 94501804). Portanto, em princípio, não se trata de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão é em relação a valores e conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física); não do empregador (pessoa jurídica). 4. A penhora efetivada também observou ao disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento a que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. 5. Não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866), mas somente em relação aos valores existentes em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável sem análise mais acurada. E nada há que indique que a conta bancária na qual incidiu a penhora seja a única relativa ao depósito de faturamento da empresa, nem evidências de que o bloqueio da referida quantia comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica. 6. A alegação de que a verba bloqueada seria utilizada para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos. Pelo contrário, comprovantes (IDs 101605571 - 101605574) que a agravante alega se referirem a pagamento dos funcionários nos meses de junho, julho e agosto/2021 demonstram que a penhora não inviabilizou o pagamento dos funcionários. 7. Ressalte-se que é ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Não comprovado que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, deve ser mantida à penhora da quantia bloqueada na conta da pessoa jurídica, como definido pela decisão agravada. 7.1. ‘A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora.’ (Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1415617, 07359771120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPACTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇAO DA PENHORA INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora. 2. Agravo de Instrumento não provido.” (Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de tutela antecipada ou de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Art. 833. São impenhoráveis: ( ) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [2] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; ( ) [3] Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora